Tribunal: TJBA
Processo: 8018117-77.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8018117-77.2026.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Medeiros Neto-BA Processo de 1º Grau: 8000655-34.2025.8.05.0165 Paciente: Edilson da Cruz Braga Impetrante: Henrique Marques Cardoso (OAB/BA 26.179) Impetrante: Lívia Costa Wardi dos Drumond Batista (OAB/BA 41.481) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Medeiros Neto Procuradora de Justiça: Marly Barreto de Andrade Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. FUNDAMENTO PERSONALÍSSIMO DO PARADIGMA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Edilson da Cruz Braga, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Medeiros Neto/BA, que manteve sua prisão preventiva em investigação instaurada para apurar, em tese, a prática dos crimes de homicídio qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. A defesa alegou constrangimento ilegal, sob o fundamento de fato superveniente consistente na concessão parcial de ordem em favor de corréu, com substituição da prisão preventiva por domiciliar, sustentando identidade fático-processual entre as situações e requerendo a extensão do benefício, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postulou a substituição da custódia por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas, inclusive monitoramento eletrônico. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extensão, ao paciente, de benefício concedido a corréu em outro habeas corpus, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, bem como se subsistem fundamentos concretos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, ou se seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão. III. Razões de decidir 1. A extensão dos efeitos de decisão favorável a corréu, prevista no art. 580 do Código de Processo Penal, exige identidade fático-jurídica entre as situações examinadas e fundamento não exclusivamente pessoal. 2. No caso, o benefício concedido ao corréu paradigma decorreu de circunstância personalíssima, fundada na incidência do art. 318, VI, do Código de Processo Penal, diante de quadro familiar excepcional relacionado à necessidade de cuidados indispensáveis a filhos menores, o que afasta a possibilidade de extensão automática ao paciente. 3. A decisão paradigmática não reconheceu, de modo geral, a ausência dos requisitos da prisão preventiva para todos os investigados, tendo apenas substituído, em situação específica, a modalidade de custódia cautelar. 4. A prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em elementos concretos, extraídos da investigação, notadamente a gravidade concreta dos fatos, a existência de laudo cadavérico, relatório técnico de investigação criminal, interceptações telefônicas judicialmente autorizadas e imagens de câmeras de segurança, além da indicação de execução da vítima e ocultação do cadáver. 5. A efetivação da prisão em comarca diversa reforça, no contexto dos autos, a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal. 6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos aptos a justificar a medida. 7. Mostra-se inadequada, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, inclusive monitoramento eletrônico, diante da gravidade concreta da conduta investigada, da pluralidade de envolvidos e da insuficiência das providências menos gravosas para resguardar a ordem pública e a regularidade da persecução penal. 8. Inexistente demonstração de hipótese legal autorizadora de prisão domiciliar em favor do paciente, não havendo comunicação automática da situação excepcional reconhecida em favor do corréu. IV. Dispositivo e tese 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A extensão de benefício concedido a corréu, com base no art. 580 do Código de Processo Penal, exige identidade fático-jurídica e fundamento não personalíssimo. 2. Não é extensível ao corréu decisão que substitui prisão preventiva por domiciliar quando fundada em circunstância familiar excepcional de caráter pessoal. 3. Mantém-se a prisão preventiva quando presentes elementos concretos reveladores da necessidade da custódia cautelar, sendo insuficientes, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão.” Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 282, 311, 312, 313, I, 318, VI, 319 e 580; CP, arts. 121, § 2º, II e IV, 148 e 211. Jurisprudência relevante citada: acórdão proferido no HC nº 8073323-13.2025.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 8018117-77.2026.8.05.0000, em que são partes as acima indicadas. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM do Habeas Corpus, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]